Tribunal: TJSP
Processo: 1019100-67.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
r de saúde (ANS) – Insubsistência da negativa sem sugestão de outro método alternativo equivalente ou informações de eventual ineficácia da cirurgia recomendada – Ausência de qualquer justificativa idônea para a negativa integral dos tratamentos e medicamentos pleiteados – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019100-67.2023.8.26.0114; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

24/04/2024

Ementa:
Ação cominatória visando a cobertura de tratamento ocular quimioterápico, cumulada com indenização por danos materiais – Procedência em primeiro grau – Cerceamento de defesa não caracterizado – Desnecessidade de tradução juramentada de todos os documentos apresentados, não havendo prejudicialidade aos litigantes – Adequação do valor dado à causa – Importância correspondente à soma de todos os

Ementa:
Ação cominatória visando a cobertura de tratamento ocular quimioterápico, cumulada com indenização por danos materiais – Procedência em primeiro grau – Cerceamento de defesa não caracterizado – Desnecessidade de tradução juramentada de todos os documentos apresentados, não havendo prejudicialidade aos litigantes – Adequação do valor dado à causa – Importância correspondente à soma de todos os valores pretendidos na ação – Aplicação do art. 292, VI, do Código de Processo Civil – Legitimidade da cobertura dos tratamentos médicos pleiteados – Diagnóstico de Diabetes Tipo 1 (CID E10) e Retinoplastia diabética proliferativa em ambos os olhos (CID H36.0) – Expressa indicação médica de providência indispensável ao tratamento da moléstia – Previsão de cobertura dos procedimentos recomendados perante o rol (REPS) divulgado pela agência reguladora do setor suplementar de saúde (ANS) – Insubsistência da negativa sem sugestão de outro método alternativo equivalente ou informações de eventual ineficácia da cirurgia recomendada – Ausência de qualquer justificativa idônea para a negativa integral dos tratamentos e medicamentos pleiteados – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.